Tribunal: STF
Processo: ARE 1407393
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ANS. RESSARCIMENTO SUS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte são pacíficas no sentido de que a cobrança do ressarcimento ao SUS, pelas operadoras de planos ou segurados de saúde, previsto no art. 32 da Lei n.º 9.656/1998, pelo uso dos serviços de saúde pública, não prescreve em 3 anos, sendo, o prazo, quinquenal, na forma do Decreto n.º 20.910/1932 e aplicando-se as normas de suspensão e interrupção contidas na Lei n.º 6.830/80 aos créditos de natureza não tributária de titularidade dos entes públicos.



    2.O termo inicial para início da contagem do prazo prescricional é a data dos respectivos atendimentos, devendo a ANS proceder à cobrança dentro do quinquênio, gerando os respectivos Avisos de Beneficiários Identificados - ABI e as GRU's. Somente quando definitivamente julgados os recursos e notificado, o recorrente, acerca doresultado, estará possibilitada a cobrança, quando, então, será gerada a GRU.



    3. As AIH’s, de competência de abril, maio e junho de 2002, foram devidamente impugnadas até a última instância, quando, após todo o trâmite do processo administrativo, a Embargante recebeu, em 03/11/2006, a Notificação n. 10002/2006/DIDES/ANS/MS, datada de 16.10.2006, informando o encerramento do prazo para interposição de recurso administrativo e a existência do débito a ser recolhido (GRU n. 45.504.013.977-0, no valor original de R$ 42.216,18, com vencimento em 15.03.2006), sob pena de inclusão do nome do devedor (Autora/Embargante) no CADIN, inscrição do débito na dívida ativa da ANS e ajuizamento de execução fiscal.



    4.Foi ajuizada em face da Embargante, em 23/09/2019, a Execução Fiscal n. 5004343-80.2019.4.03.6106, perante a 5ª Vara Federal de São José do Rio Preto/SP, para a cobrança do referido crédito, cujo despacho que ordenou a citação se deu em 18/10/2019.



    5.O confrontar das datas, acima destacadas, confirma o transcurso do lapso prescricional. Como pontuado na r. sentença



    6.Apelação improvida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte são pacíficasno sentido de que a cobrança do ressarcimento ao SUS, pelas operadoras de planos ousegurados de saúde, previsto no art. 32 da Lei n.º 9.656/1998, pelo uso dos serviços desaúde pública, não prescreve em 3 anos, sendo, o prazo, quinquenal, na forma doDecreto n.º 20.910/1932 e aplicando-se as normas de suspensão e interrupção contidasna Lei n.º 6.830/80 aos créditos de natureza não tributária de titularidade dos entespúblicos.



    (...)



    O termo inicial para início da contagem do prazo prescricional é a data dosrespectivos atendimentos, devendo a ANS proceder à cobrança dentro do quinquênio,gerando os respectivos Avisos de Beneficiários Identificados - ABI e as GRU's.Somente quando definitivamente julgados os recursos e notificado, o recorrente, acercado resultado, estará possibilitada a cobrança, quando, então, será gerada a GRU.



    (...)



    Na hipótese vertida, as AIH’s cobradas na Execução Fiscal n° 5004343-80.2019.4.03.6106, consubstanciadas na Certidão de Dívida Ativa n. 000000032010-23, foram objeto de discussão no Processo Administrativo n.33902298802200558.



    As AIH’s, de competência de , foram abril, maio e junho de 2002 devidamente impugnadas até a última instância, quando, após todo o trâmite do processo administrativo, a Embargante recebeu, em , 03/11/2006 a Notificação n. 10002/2006/DIDES/ANS/MS, datada de 16.10.2006, informando o encerramento doprazo para interposição de recurso administrativo e a existência do débito a ser recolhido (GRU n. 45.504.013.977-0, no valor original de R$ 42.216,18, com vencimento em 15.03.2006), sob pena de inclusão do nome do devedor (Autora/Embargante) no CADIN, inscrição do débito na dívida ativa da ANS eajuizamento de execução fiscal.



    A Embargante ajuizou Ação Anulatória de Débito Fiscal contra aEmbargada, autuada sob o n. 0006313-95.2006.4.02.5101, em 11.04.2006, quetramitou perante a 08ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, onde levoua Juízo a discussão acerca das referidas AIH’s. O débito discutido NÃO FOIGARANTIDO por nenhum meio legal (depósito judicial, penhora, carta de fiança etc). Aação anulatória foi julgada totalmente improcedente, a qual manteve válida a cobrançadas AIH’s - idênticas às do feito executivo. A sentença foi objeto de embargos dedeclaração e recurso de apelação por parte da Autora/Embargante, ambos sem êxito(docs. 22 e 23). Posteriormente, foram interpostos simultaneamente recurso especial(doc. 24) e recurso extraordinário (doc. 25), ambos inadmitidos (docs. 26 e 35,respectivamente), e diversos outros recursos a fim de destrancá-los, porém semsucesso (docs. 28/34). Enfim, o feito transitou em julgado em 14.03.2019 (doc. 35 - fl.2.077 – TRF2). Finalizada a discussão na ação anulatória, a Embargada somenteinscreveu em dívida ativa o débito referente às mesmas AIH’s em 12.09.2019,consubstanciado na CDA n. 000000032010-23, que apresenta como valor principal osmesmos R$ 42.216,18 cobrados quando do encerramento do Processo Administrativon. 33902298802200558, que se deu em 03.11.2006, com o recebimento da Notificaçãon. 10002/2006/DIDES/ANS/MS, acompanhada da mesma GRU n. 45.504.013.977-0.Foi ajuizada em face da Embargante, em , a Execução 23/09/2019 Fiscal n.5004343-80.2019.4.03.6106, perante a 5ª Vara Federal de São José do Rio Preto/SP,para a cobrança do referido crédito, cujo despacho que ordenou a citação se deu em18/10/2019.



    O confrontar das datas, acima destacadas, confirma o transcurso do lapsoprescricional. Como pontuado na r. sentença “o crédito exequendo foi constituídodefinitivamente em 03/11/2006, data em que a Embargante foi notificada (Notificação nº10002/2006/DIDES/ANS/MS) do encerramento do prazo para interposição de recursoadministrativo (ID 31056221), passando, a partir daí, a fluir o prazo prescricionalquinquenal. Ocorre que, quando da inscrição em dívida ativa em 12/09/2019, já haviatranscorrido o necessário lustro prescricional, sem que houvesse qualquer causalegítima de suspensão/interrupção da fluência do referido prazo prescricional.”."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente